Tribunal: CARF
Processo: 11128.722344/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722344/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.276 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2008
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Deve ser aplicada a posição mais específica, a qual deve prevalecer sobre as
posições com um alcance geral, entendendo-se como mais específica a posição
que identifica mais claramente, e com uma descrição mais precisa e completa,
a mercadoria.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722344/2011-14
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722344/2011-14

Trata-se de Auto de Infração com exigência de II, IPI, PIS, COFINS, bem como a
respectiva multa de II prevista no RA.
Segundo a Fiscalização, o importador, por meio da DI de no 08/1484009-9,
registrada em 22/09/2008, amparada pela Adição 001, nacionalizou a mercadoria:
“POLI (TEREFTALATO DE BUTILENO), ELASTOMERO TERMOPLASTICO A BASE DE
POLIESTER SEM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, EM FORMA PRIMARIA. ESTADO FISICO
GRANULOS. EMBALAGEM: SACOS PLASTICOS, 25 KGS”;
Sendo, pelo item 01:
“HYTREL(R) HTR8163HVBK THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER”
e pelo item 02:
“HYTREL(R) G4074 THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER” (Extrato de Solicitação de
Retificação 01 DA DI) tendo sido ambas classificadas sob o código tarifário NCM 3907.99.19 –
TEREFTALATO DE POLIBUTILENO EM OUTS. FORMAS PRIMARIAS.
De acordo com o Auto de infração, em ato de conferência física, face ao Pedido
de Exame Laboratorial n° LAB 2641/08/EQCOF, foram colhidas amostras das mercadorias
declaradas na Adição 001, itens 01 e 02, tendo sido observado que o representante do importador
firmou Termo, fundamentado no artigo 48, § 4o, da IN SRF 680/06, em Dados Complementares
da DI em questão.
Portanto, de acordo com o Laudo de Análise, com as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral Complementar –RGC-
1, as mercadorias submetidas a despacho, descrita na Adição 001, itens 01 e 02, da DI em
questão, de acordo com o Auto de Infração, não seriam de Poli(Tereftalato de Etileno), devendo,
segundo o Auto de Infração, serem excluídas da Classificação Tarifária adotada pelo importador.
Fundamentou o Auto de Infração que trata-se de:
COPOLIESTER DO ÁCIDO TEREFTÁLICO, SEM CARGA INÔRGANICA, NA FORMA DE
GRÂNULOS
Enquadrando-se na posição 3907, pois, segundo o Auto de Infração, trata-se de
um poliéster não enquadrado em outra posição, e pela inexistência de subposição, item e subitem
específicos, inclusive por não estarem nas formas primárias previstas na Nota 6 a) do Capítulo
39, as mercadorias enquadram-se no subitem residual, ou seja, na classificação tarifária
3907.99.99 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da Tarifa Externa Comum (TEC).
Sendo assim, cobrou-se a diferença de imposto, apurada em face de tal incorreção,
somada aos acréscimos legais devidos.
A Recorrente apresentou impugnação alegando que de acordo com o laudo por ela
apresentado, bem como de acordo com as regras de interpretação do sistema Harmonizado 3a e
3b, a melhor classificação para o produto é a posição 3907.99.19. Argumentou que o percentual
de Tereftalato de Butileno é maior que 50%, requerendo a contra-prova para evidenciar o fato
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722344/2011-14

ora narrado. Fundamentou que o CARF reconheceu a inaplicabilidade da multa de 1% no caso
de reclassificação tarifária.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em sede de preliminar,
cerceamento de defesa por nulidade do acórdão da DRJ por não ter sido respeitado os Princípios
do Contraditório e da Ampla Defesa.
Alega que foi indeferido o pedido de prova pericial (contraprova), consistente na
elaboração de Laudo Técnico atualizado em razão, de acordo com suas próprias palavras, “grave
discrepância entre os laudos anteriormente existentes”.
No mérito afirma que sua classificação fiscal adotada está correta, fundamentando
essa afirmação por Laudo Técnico de Classificação (fls. 84-85), emitido por alegada instituição
qualificada, bem como em face da também alegada interpretação extraída, pela Recorrente, a
partir das RGI/SH.
A Recorrente argumenta que, com base no laudo apresentado pela interessada em
combinação com as regras de interpretação do sistema Harmonizado 3a e 3b, a melhor
classificação para o produto é a posição 3907.99.19, pois o percentual de Tereftalato de Butileno
seria maior que 50%, o que justificaria a adoção do código ora mencionado.
Nesse sentido, os laudos da interessada indicariam que o percentual de Tereftalato
de Butileno é maior que 50% (fls.84 e 85) sugerindo-se a classificação da mercadoria para o
código 3907.99.19.
Alega o Recurso que o Laudo da fiscalização não esclareceu sobre a composição
do material avaliado, limitando-se a informar que se tratava de “co-poliester” e não de
“poli(tereftalato de butileno). Aduz que os produtos importados são “copolímeros”, ou seja,
produto formado por mais de um monômero, de modo que sua classificação deve obedecer às
regras específicas de classificação que versem sobre tal circunstância.
Argumenta que no caso em apreço, como a classificação utilizada pela
Recorrente, em consonância com as regras RGI/SH traz em sua nomenclatura o texto “outros –
poli(tereftalato de butileno)”, a fiscalização considerou apenas o item 1 do Laudo emitido para
desclassificar a mercadoria.
Aduz que de acordo com a Nota 4 do Capítuo 39 das Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado, as porcentagens dos elementos (moléculas) que
compõem as mercadorias são características mandatórias para a sua classificação.
Afirma também que a existência de NCM mais específica deve prevalecer sobre a
genérica, em especial nos casos em que se analisa materiais compostos, como seria o caso em
apreço.
Argumenta que não deve ser aplicada multa de ofício por suposto erro de
classificação porque as mercadorias estavam, segundo sua avaliação, corretamente descritas na
Declaração de Importação.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722344/2011-14

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa por suposta nulidade do acórdão da
DRJ visto que não fora desrespeitado os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, porque
foi dado oportunidade de apresentação de Laudos particulares em momentos correspondentes.
Também não seria o caso de nulidade por ausência de motivação, vez que a DRJ fundamentou os
pontos necessários para o deslinde da demanda com respeito às regras legais.
Com relação ao mérito, a controversa gira em torno de prevalecer a avaliação
técnica do Auto de Infração ou manter a classificação da Recorrente apontada na Declaração de
Importação ratificada para posterior Laudo particular.
Segundo a Fiscalização, de acordo com as Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral Complementar – RGC-1, as
mercadorias submetidas a despacho, descrita na Adição 001, itens 01 e 02, da DI em questão,
NÃO se tratam de Poli(Tereftalato de Etileno), tendo, com isso, excluído a Classificação
Tarifária adotada pelo importador.
Por outro lado, o auto de infração afirmou que se trata de “COPOLIESTER DO
ÁCIDO TEREFTÁLICO, SEM CARGA INÔRGANICA, NA FORMA DE GRÂNULOS”,
enquadrando-se na posição 3907, pelo motivo de tratar-se de um poliéster não classificado
em outra posição, e pela inexistência de subposição, item e subitem específicos.
Fundamentou ainda o Auto de Infração que, inclusive por não estarem nas
formas primárias previstas na Nota 6 a) do Capítulo 39, as mercadorias enquadram-se no
subitem residual, ou seja, na classificação tarifária 3907.99.99 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) da Tarifa Externa Comum (TEC).
A Recorrente entende que, com base no laudo em combinação com as regras de
interpretação do sistema Harmonizado 3a e 3b, a melhor classificação para o produto é a posição
3907.99.19. sustenta que o percentual de Tereftalato de Butileno é maior que 50%, o que
justificaria a adoção desse código.
De fato, o laudo apresentado pelo Recorrente indica que o percentual de
Tereftalato de Butileno é maior que 50% (fls.84 e 85) sugerindo-se a classificação da mercadoria
para o código 3907.99.19.
No entanto, por sua vez, o Laudo apresentado pela RFB afirma :
Laudo de Análise no 2708/2008-1:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722344/2011-14

1. Não se trata de Poli(Tereftalato de Butileno), um Poliéster obtido a partir da reação
somente de Ácido Tereftálico e 1,4-Butilenoglicol, com ponto de fusão de
220oC.
Trata-se de Copoliéster do Ácido Tereftálico, sem carga inorgânica, na forma de
grânulos, na cor preta, Qualquer Outro Poliéster, em forma primária.
Laudo de Análise no 2708/2008-2:
“(...)
1. Não se trata de Poli(Tereftalato de Butileno), um Poliéster obtido a partir da reação
somente de Ácido Tereftálico e 1,4-Butilenoglicol, com ponto de fusão de 220oC.Trata-se
de Copoliéster do Ácido Tereftálico, sem carga inorgânica, na forma de grânulos,
Qualquer Outro Poliéster, em forma primária.”
Portanto, a conclusão mais plausível seria no sentido de que de fato não se trata de
de produto à base de Poli (Tereftalato de Butileno).
O laudo apresentado pela Recorrente não tem fundamento suficiente para afastar a
análise da fiscalização.
Consequentemente, a classificação adotada pela Recorrente mostrou-se não ser a
mais adequada.
De fato deve ser aplicada a posição mais específica, a qual deve prevalecer sobre
as posições com um alcance mais geral (Regra 3a e 3b), entendendo-se como mais específica a
posição que identifica mais claramente, e com uma descrição mais precisa e completa, a
mercadoria, o que ocorreu no presente caso pela interpretação da autoridade fiscalizadora.
Capítulo 39 Plásticos e suas obras
Notas.
(...)
6.- Na acepção das posições 39.01 a 39.14, a expressão formas primárias aplica se
unicamente às seguintes formas:
a) líquidos e pastas, incluídas as dispersões (emulsões e suspensões) e as soluções;
b) blocos irregulares, pedaços, grumos, pós (incluídos os pós para moldagem), grânulos,
flocos e massas não coerentes semelhantes.
(...)
39.07
Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos,
resinas alquídicas, poliésteres alílicos e OUTROS POLIÉSTERES, em formas primárias.
(...)
3907.9 -OUTROS POLIÉSTERES:
(...)
3907.99 --Outros
3907.99.1 Poli(tereftalato de butileno)
(...)
3907.99.9 Outros
(...)
3907.99.91 Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo
(...)
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722344/2011-14

3907.99.99

De fato, não há inconsistência no laudo da RFB, devendo prevalecer.
Ademais, ao contrário do que alega a Recorrente, não se trata de produto à base de
Tereftalato de Butileno, conforme laudo oficial da RFB (fls.56 e ss), o qual indicou como
composição principal o Copoliéster do Ácido Tereftálico.
Nesse sentido, o produto classifica-se no código NCM 3907.99.99 e não no NCM
3907.99.19.
Com relação à penalidade, esta foi aplicada em razão de o importador de regime
aduaneiro ter informado a classificação fiscal incorreta, sendo aplicável a multa prevista no
art.711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro (conforme artigo 69 da Lei no 10.833/03.
Dessa forma, entende-se como correta a classificação fiscal adotada pela
Fiscalização, ficando mantido o crédito tributário.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 298
DF CARF MF
Original